Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DA COMPRA. CONTINUIDADE DA COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO. VALOR NÃO ESTORNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro no documento apresentado pela autora/recorrente (ID36383732 e ID36383733), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou a autora ter realizado a compra de um celular iPhone 12 (R$10.299,00) e um carregador USB-C Apple (R$200,00), dividido em 12 parcelas lançadas em dois cartões de crédito, todavia o produto não lhe foi entregue por ter sido a mercadoria extraviada. Afirma que a ré manteve os lançamentos no cartão e, em razão de erros sistêmicos, não procedeu ao estorno do valor total. Requereu a condenação da empresa ré ao pagamento de R$10.313,90, em dobro, e reparação danos morais no valor de R$6.000,00.
3. Trata-se de recurso (ID36383731) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição de R$10.313,90, na forma simples, e reparação por danos morais no valor de R$1.000,00.
4. Nas razões recursais, sustenta fazer jus à repetição do indébito, ante a continuidade dos lançamentos em seu cartão de crédito durante quase 1 ano, relativos ao valor do produto não entregue, o que contraria a boa-fé objetiva. Assevera que o valor fixado a título de dano moral é ínfimo, frente ao prejuízos e constrangimentos suportados. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de repetição do indébito e reparação dos danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Cinge-se a controvérsia recursal à análise do cabimento da repetição do indébito e da majoração do “quantum” indenizatório.
7. Consoante o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor, a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos.
8. No caso, o que se verifica é que o negócio jurídico de compra e venda do celular e carregador foi cancelado em razão do extravio da mercadoria, motivo pelo qual não foi entregue à consumidora. Não obstante, ainda assim, a cobrança das parcelas foram lançadas no cartão de crédito (ID36383638 e ID ID36383639).
9. Assim, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora é medida que se impõe, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.
10. Nesse sentido: Acórdão 1328432, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal. Acórdão 1318911, 07245734620208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal. Acórdão 1356794, 07040756820208070002, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal.
11. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
12. Em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor de R$1.000,00 (mil reais) fixado é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Desse modo, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a pagar R$20.627,80 à autora/recorrente já computada a dobra legal prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, mantendo-se os demais termos da sentença.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
16. Vencedora a parte recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.